Tribunal: TJDFT
Processo: 0040629-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040629-88.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALICE DE PAULA SILVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão desta Relatoria de ID 22844473 cancelou as requisições anteriormente expedidas e determinou a expedição de precatório no montante de 224.574,34 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), bem como a expedição da requisição de pequeno valor para os honorários advocatícios. Intimadas as partes, o prazo para o exequente transcorreu in albis, conforme certidão de ID 24209340, e adveio o trânsito em julgado, nos termos da certidão de ID 24276988, de 22.3.2021. O cálculo atualizado do montante principal foi apresentado pela Contadoria Judicial no ID 24384418 e a requisição de pequeno valor, referente aos honorários advocatícios, expedida (ID 24564967). Em seguida, a exequente apontou erro material (ID 25321055), afirmando que os cálculos foram mantidos devido ao indeferimento da impugnação do devedor, porém, os precatórios anteriormente expedidos foram cancelados. Requer a manutenção do precatório relativo ao principal anteriormente expedido, a fim de evitar o reposicionamento da requerente na fila e a postergação do adimplemento para o orçamento de 2022. Em resposta (ID 27290949), o executado aponta a ocorrência de preclusão. A decisão, que cancelou as requisições anteriormente expedidas e determinou novas expedições, transitou em julgado em 22.3.2021, operando-se, portanto, a preclusão indicada pelo executado, haja vista a insurgência da exequente apenas em 3.5.2021 (ID 25321055). Assim, rejeito o pedido da exequente e determino o cumprimento da decisão de ID 22844473 quanto à expedição do competente precatório. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 23 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador